Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSOCIADOS E INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRÉDITO EXEQUENDO. PATRONO DO SINDICATO NA AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE DECOTE DE VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONCERTADOS ENTRE O ENTE SINDICAL E A BANCA DE ADVOCACIA QUE O PATROCINARA. ALCANCE. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU PODERES ADVINDOS DOS ASSOCIADOS OU BENEFICIADOS PELO TÍTULO. IRRADIÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DA LEGITIMAÇÃO PARA MANEJO DA AÇÃO COLETIVA PARA O DIREITO OBRIGACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DE TERCEIROS QUE NÃO FIGURARAM NO CONCERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto seja cediço que os integrantes de determinada categoria ostentem legitimidade para o manejo de pretensão executória com base em título judicial formatado no ambiente de ação coletiva manejada por entidade sindical, afigurando-se prescindível prévia autorização do ente sindical que aviara a ação coletiva ou a comprovação de filiação ao sindicato, não se afigura revestido de lastro que os substituídos processuais sejam alcançados pelo que ficara convencionado entre a entidade que fora patrocinada e titularizara a ação coletiva e o escritório de advocacia que a patrocinara nos autos da ação coletiva, à guisa de honorários contratuais.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, o que obsta que os exequentes, no bojo de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, sejam obrigados a destinar parcela do crédito executado ao escritório de advocacia que patrocinara a entidade sindical que manejara a ação coletiva em substituição processual, notadamente porque o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser livremente ajuizado, sem que seja necessária autorização do ente sindical ou do advogado que patrocinara a ação coletiva, sobrelevando que a delimitação subjetiva da relação contratual obsta que terceiros estranhos à avença sejam por ela alcançados.
3. Conquanto o sindicato ostente legitimação para promover ação coletiva como substituto processual de toda a categoria, pois deriva de expressa previsão legal adunada em gênese constitucional, não dependendo a substituição de prévia associação ao ente sindical nem o título obtido é limitado aos associados, alcançando toda a categoria profissional (CF, art. 8o, III), a legitimação processual não irradia efeitos ao plano do direito obrigacional nem se amalgama com legitimação para contração de obrigações em nome de cada um dos sindicalizados, pois demanda essa substituição, ao invés da substituição processual, autorização expressa dos associados para que o ente atue como seu mandatário.
4. Conquanto germinando o título executivo de ação coletiva movimentada pelo sindicato, os beneficiados, associados ou não, não podem ser enlaçados por obrigações assumidas pelo sindicato junto ao seu patrono, ausente previsão nesse sentido ou autorização formalizada para atuar o ente como mandatário dos associados, tornando inviável que os patronos do ente sindical no ambiente da ação coletiva, valendo-se de contrato firmado com a entidade, demandem o recebimento de honorários contratuais no bojo de execução individual movimentada pelos beneficiados pelo título judicial obtido, pois o alcance subjetivo desse negócio é adstrito àqueles que o firmaram na conformidade do princípio de direito obrigacional segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente irradia efeitos inter partes, consoante a máxima res inter alios.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.